Tribunal: TCU
Processo: 021.120/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade Federal de Uberlândia, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10835/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria (inicial) emitido pela Fundação Universidade Federal de Uberlândia em favor de Suzana Guanabara do Nascimento. Considerando que o ato em questão contempla vantagem que decorre da incorporação de quintos, com fundamento na Portaria MEC 474/1987 em decorrência de decisão judicial transitada em julgado; Considerando que o ato de alteração (e-Pessoal 73302/2020) da concessão encontra-se na base de dados do e-Pessoal já registrado tacitamente desde 24/2/2022; Considerando que, para o ato constante dos presentes autos, foi emitido, inicialmente, um ato no sistema Sisac sob o número 10500103-04-1998-000149-4, que foi disponibilizado ao TCU em 24/8/2016; Considerando que, a contar de 24/8/2016, o prazo para análise antes de incidir o registro tácito findou em 24/8/2021, situação que enseja o registro tácito do ato em análise; Considerando que cabe revisão de ofício do ato em epígrafe até 24/8/2026; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: a) consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de registro tácito do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Suzana Guanabara do Nascimento (e-Pessoal 75.046/2019), considerando o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553; b) remeter os autos à AudPessoal para que seja iniciada a revisão de ofício do registro tácito consignado na alínea "a" supra, que deverá ser feita em conjunto com o ato e-Pessoal 73302/2020 e cuja análise deve considerar, além da oitiva da interessada, diligência a ser realizada junto à Fundação Universidade Federal de Uberlândia, com vistas a obter a memória de cálculo das parcelas incorporadas a título de quintos, bem como a discriminação dos tempos ocupados em cada função incorporada. 1. Processo TC- Processo 021.120/2023-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Suzana Guanabara do Nascimento (XXX.743.306-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.